Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ERRO DE TIPO. SUBTRAÇÃO DE COISA ABANDONADA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DE 1/2. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado que o réu tentou subtrair o veículo, bem como seus acessórios (rodas), recém avariado e não abandonado (coisa abandonada), não há que se falar em atipicidade por erro quanto à elementar do tipo (coisa alheia). Na hipótese, não demonstrada nos autos circunstância capaz de justificar a alegação de erro de tipo, não se acolhe o pedido de absolvição. O ônus dessa comprovação é da Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
3. A redução da pena, no crime tentado, tem como critério o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto maior a proximidade da consumação, menor a redução. Se a consumação do delito ficou em fase intermediária, a pena deve ser reduzida de metade.
4. Recurso conhecido e desprovido.